Tribunal: TJES
Processo: 5022237-91.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022237-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERLON TEODORIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5022237-91.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
WEVERLON TEODORIO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. E APOLLO INVEST LTDA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Weverlon Teodorio de Oliveira ajuizou esta ação contra CNK Administradora de Consórcio Ltda. e Apollo Invest Ltda., alegando que foi vítima de uma prática comercial enganosa. O autor afirma que pretendia adquirir um crédito imobiliário e, atraído por anúncios de redes sociais e promessas de prepostos das rés, celebrou um contrato com a garantia de que o valor seria liberado em 15 dias, sem necessidade de sorteios. Após pagar a quantia de R$ 9.921,08 como entrada, percebeu que se tratava de um consórcio comum, cujas regras de contemplação eram incertas. Diante disso, buscou a rescisão do negócio, a devolução integral dos valores e indenização por danos morais.

No curso do processo,
o autor celebrou um acordo com a primeira ré, CNK Administradora de Consórcio Ltda
., no qual recebeu a restituição integral do valor pago (R$ 9.921,08), conforme termo de audiência e comprovante de pagamento anexados aos autos (IDS 83552565 e 83552567). O
processo continuou apenas em relação à segunda ré, Apollo Invest Ltda
. No entanto, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, declarando a incompetência do Juizado Especial. O fundamento foi que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato (R$ 130.000,00), o que ultrapassaria o limite de 40 salários mínimos permitido pela Lei 9.099/95.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando que o valor da causa deve ser balizado pelo proveito econômico pretendido (a soma das parcelas pagas e a indenização moral), e não pelo valor global do contrato.

Acórdão no ID. 15131058, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Despacho no ID. 16166580, devolvendo os autos a está Turma para julgamento do mérito.

É o breve relatório.

No mérito, o ponto central desta controvérsia é verificar se houve vício de consentimento na contratação, causado por uma suposta promessa de contemplação imediata, e se tal fato gera o dever de indenizar por danos morais pela segunda ré, Apollo Invest Ltda.

A relação entre as partes é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. O autor sustenta que foi induzido a erro por uma publicidade enganosa e por promessas verbais de que o crédito seria liberado em curto prazo. Para provar suas alegações, apresentou capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens.

Contudo, ao analisar a prova documental de forma minuciosa, especialmente o contrato de participação em grupo de consórcio assinado pelo autor (ID 8352545), verifico a existência de advertências claras e destacadas. Na primeira página da proposta, logo acima da assinatura do consumidor, consta a pergunta expressa: "Está ciente de que se trata de contrato de consórcio, sem liberação imediata do crédito ou garantia de contemplação, e não financiamento?". O autor marcou a opção "SIM". Além disso, há um item específico (nº 56) reiterando a ciência de que não há comercialização de cotas contempladas.

Embora o autor alegue ter sido enganado, as provas constantes nos autos demonstram que, ao ser questionado formalmente e por diversas vezes sobre a existência de promessas extracontratuais, omitiu a verdade para confirmar o negócio.

Ao assinar documentos que dizem o contrário do que ele agora afirma ter ouvido, o consumidor assumiu o risco da contratação nos termos do regulamento.

Portanto, diante da clareza do contrato e da ausência de provas cabais sobre o vício de consentimento que pudesse anular as cláusulas assinadas, a improcedência dos pedidos contra a intermediadora Apollo Invest Ltda. é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para no
exerc
í
cio do julgamento de m
é
rito (art. 1.013,
§
3
º
, I, do CPC), julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial em face da ré
APOLLO INVEST LTDA
.

Considerando que o recorrente obteve êxito na tese preliminar de competência, deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)